Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
2. Se no momento da decisão recorrida prolatada, não se esgotaram os meios de localização do devedor, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pelo exequente, ora agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.